Tribunal: STF
Processo: ARE 1569726
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Plano de saúde coletivo. Reajuste técnico-atuarial aprovado pela ANS. Alegada violação aos arts. 93, IX, 109, I e 196 da Constituição Federal. Inexistência de ofensa direta à Constituição. Necessidade de interpretação de cláusulas contratuais e da reelaboração da moldura fática. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Art. 93, IX, da Lei Maior. Nulidade. Não ocorrência. Decisão fundamentada. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido, ao manter decisão sobre reajuste técnico-atuarial de plano de saúde aprovado pela ANS, apresentou fundamentação suficiente e se tal controvérsia tem natureza constitucional capaz de afastar os óbices das Súmulas 279 e 454 do STF e atrair a competência da Justiça Federal.



    III. Razões de decidir



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas e de cláusulas contratuais, cuja análise ou revisão são vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 454 do STF. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais.



    4. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada.



    5. A mera alegação de interesse da ANS não basta para fixar a competência federal, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. No caso, não houve manifestação da autarquia reguladora indicando interesse jurídico direto no feito.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    7. Agravo interno conhecido e não provido.